Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702412-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASQUES CONSTRUTORA LTDA, ALANDER VASQUES MEDEIROS AGRAVADO: THAIS THAUANE VIEIRA DE SOUSA, BIANCA ALVAREZ BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais que não conheceu do pedido de condenação ao pagamento de danos morais, por não ter sido aviado no bojo da contestação em sede de reconvenção. Explica que o imóvel sob o qual recai grande parte do débito do referido processo foi vendido após a apresentação da contestação, motivo pelo qual não houve pedido reconvencional na contestação. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por lhe causar prejuízo, uma vez que a dívida pode ser reconhecida na sentença, não receber o valor levando-lhe a permanecer inadimplente com seus fornecedores e deixar de atuar no mercado por falta de liquidez. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo sob o qual recai o dever de indenizar no mérito pede o provimento do recurso para que seja determinada a indenização por danos morais e litigância de má-fé. Preparo efetuado (ID 54304223). Brevemente relatado. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Na petição de ID 175443743 (autos originários), os agravantes informam que após a realização de várias diligências, foi constatada a venda do imóvel negociado no Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual discute-se o contrato firmado entre as partes para efetuar uma reforma no imóvel da parte ré, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada e um ágio de imóvel no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), repassado diretamente ao dono da construtora, mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) parcelados em 20 cheques. Na petição de ID 175443743 (autos originários), os agravantes informam que após a realização de várias diligências, foi constatada a venda do imóvel negociado por ocasião da celebração do contrato entre as partes, o que teria lhes causado abalo psíquico, motivo do pedido de indenização por danos morais. Na decisão recorrida a magistrada não conheceu do pedido de condenação ao pagamento por danos morais, por não ter sido aviado no bojo da contestação, em sede de reconvenção. Entretanto, consta no ID 175444971 - pág. 3, que foram cedidos todos os direitos e obrigações do referido imóvel a terceira pessoa em 24/05/2023. A contestação foi apresentada em 26/04/2023, em data anterior à cessão de direitos. À primeira vista o art. 342 do Código de Processo Civil é claro: “Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I – relativas a direito ou a fato superveniente.” Ora, não há dúvidas que se trata de fato novo posterior à apresentação da contestação, e que deverá ser analisado. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto o perigo da demora, de forma cumulativa. No caso específico dos autos o não conhecimento do pedido em relação a um fato novo, no momento em que se inicia a discussão sobre o distrato entre as partes, existe a probabilidade de prejuízo em tese. Ante o exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO em relação a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhes a juntadas de documentos que entenderem necessários ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital